Tribunal: TJSP
Processo: 1048014-33.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Sentença que denegou a segurança – Não preenchimento dos requisitos exigidos pela Ordem Interna no 02/SMSU-GAB/2023 – Lei Municipal no 10.827/90 – Decreto Municipal no 42.138/02 – Portaria no 53/21 – Ausência de ilegalidade da Ordem Interna no 02/SMSU-GAB/2023 - Não demonstração de trabalho

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Sentença que denegou a segurança – Não preenchimento dos requisitos exigidos pela Ordem Interna no 02/SMSU-GAB/2023 – Lei Municipal no 10.827/90 – Decreto Municipal no 42.138/02 – Portaria no 53/21 – Ausência de ilegalidade da Ordem Interna no 02/SMSU-GAB/2023 - Não demonstração de trabalho habitual e permanente em atividades de enfrentamento e com risco de violência física – Precedente deste E. Tribunal – Sentença mantida.
– Apelo desprovido.